Tribunal: TJMT
Processo: 0007845-02.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007845-02.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MOACIR SANTOS DE BARROS - CPF: 044.016.321-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 862.514.061-00 (VÍTIMA), BRUNO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 022.850.011-77 (ASSISTENTE), MATHEUS SIMIONATO SCHWINGEL - CPF: 042.785.251-09 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DOLO
. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM. DECLARAÇÕES CONTRADITÓRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o apelante à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, pela prática de receptação (art. 180,
caput
, CP).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz do conjunto probatório, restou configurado o dolo do agente quanto à elementar “coisa que sabe ser produto de crime”, de modo a justificar a manutenção da condenação pelo crime de receptação.

III. Razões de decidir:

3.
A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pelos elementos de informação e provas colhidas ao longo da instrução processual penal.

4. A autoria restou demonstrada pelos relatos de testemunhas e policiais, que confirmam que o réu levou o aparelho à assistência técnica, apresentando-se como proprietário e solicitando desbloqueio e conserto para posterior venda de peças. As versões apresentadas pelo réu nas fases policial e judicial são contraditórias e não encontram amparo no conjunto probatório.

5. A apreensão da
“res”
ilícita em poder do acusado autoriza a inversão do ônus da prova, impondo à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou conduta culposa, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. No crime de receptação, a posse injustificada de bem de origem ilícita autoriza a inversão do ônus da prova, incumbindo à defesa comprovar a licitude da posse ou conduta culposa.

2. A comprovação, por prova testemunhal e documental, de que o agente levou o bem a assistência técnica para desbloqueio e venda de peças evidencia a ciência inequívoca da origem ilícita do objeto.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 18, I, parte final, e 180,
caput
; CPP, art. 156.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Jurisprudência em Teses no 87, Enunciado no 13; TJMT, N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 07/05/2024; TJMT, N.U 1002510-65.2023.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 07/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MOACIR SANTOS DE BARROS
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a denúncia e o condenou à
pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, além de 11 (onze) dias-multa, pela prática do delito previsto no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição, alegando ausência de dolo quanto à elementar do tipo penal:
“coisa que sabe ser produto de crime”
, sustentando que inexiste prova irrefutável do conhecimento da origem ilícita do bem.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento
do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, a tempestividade.

Infere-se da peça acusatória que:

“(...) no dia 19.03.2020, na parte da manhã por volta das 16h55min., nos estabelecimentos comerciais denominados 'F. Cell', situado no bairro Mapim, e 'Tecnophone', Box A-9, Shopping Popular, ambos em Várzea Grande-MT, o denunciado MOACIR SANTOS DE BARROS, de forma consciente e voluntária, sabendo se tratar de produto de crime, após receber, tentou influir para que terceiros, de boa-fé, adquirissem (01) aparelho celular de marca Iphone 8, de cor preta (Auto de Avaliação Indireta às fls. 25/IP), pertencente à vítima Wilian Cristian dos Santos de Oliveira.

Apurou-se que, após ter sido vítima de furto em sua loja de produtos rurais pela madrugada, a vítima acionou o rastreador de seu aparelho celular, o qual indicou sua localização como sendo no bairro Mapim, nesta urbe, na loja de celulares 'F. Cell'.

No estabelecimento indicado, a guarnição policial foi informada por funcionários e populares de que o denunciado MOACIR SANTOS DE BARROS, na ocasião apenas identificado como sendo mototaxista, havia estado no comércio tentando desbloquear o aparelho e almejando vendê-lo.

Não conseguindo, o denunciado desligou o aparelho e evadiu-se do local, sendo suas características, e de seu veículo, repassadas às autoridades.

Em posse de tais informações, realizando patrulhamento pela região período vespertino, guarnição conseguiu localizar Moacir, que, indagado, confirmou ter deixado o aparelho em uma loja do shopping popular (camelô) da cidade.

Assim, os policiais conseguiram recuperar o bem no box A-9, loja 'Tecnophone', sendo informados pelos funcionários de que Moacir havia deixado o aparelho para desmonte e venda de peças.

Diante das circunstâncias, o denunciado foi encaminhado à Delegacia, local onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seus desfavor. Interrogado (fls. 09-11/IP), Moacir negou a autoria da prática delitiva. (...)” (Sic)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu
Moacir Santos de Barros
, ora apelante, pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, postulando a absolvição, sob a alegação de ausência de dolo quanto à elementar do tipo penal
“coisa que sabe ser produto de crime”
, sustentando inexistir prova irrefutável do conhecimento acerca da origem ilícita do bem.

Diante disso, passo à análise do mérito do presente recurso.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante
(Id. 272396071 – Pág. 03)
; pelo Boletim de Ocorrência no 2020.81486
(Id. 272396071 – Pág. 18/20)
; pelo Termo de Apreensão
(Id. 272396071 – Pág. 21)
; pelo Auto de Avaliação Indireta
(Id. 272396071 – Pág. 31)
; e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O acusado
Moacir Santos de Barros
, declarou, na fase policial, que, na data dos fatos, por volta das 9h, transportava um cliente até a Praça do Ipiranga, em Cuiabá, quando, ao passar em frente ao Shopping Camelo, avistou um aparelho celular caído no chão. Relatou que pediu ao cliente que o recolhesse e, em seguida, prosseguiu a viagem. Acrescentou que, após o almoço, retornou ao Shopping Camelo para consertar o celular de seu filho e acabou deixando, na loja, o aparelho encontrado na via pública, informando ao proprietário do estabelecimento que pretendia devolvê-lo ao legítimo dono.

Em juízo, o apelante afirmou que encontrou um aparelho celular iPhone 8, de cor preta, caído ao chão, no período da manhã, enquanto realizava corridas como mototaxista. Ressaltou que pretendia entregá-lo posteriormente à delegacia, após concluir suas atividades de trabalho, mas acabou esquecendo-se disso até o momento em que, por volta das 16h30, a polícia chegou à sua residência, ocasião em que entregou o aparelho aos agentes, tal como o havia encontrado, sem manuseá-lo ou verificar seu conteúdo.

Ao ser confrontado com a versão apresentada pelos policiais militares, segundo a qual o aparelho teria sido localizado já desmontado em uma loja de celulares em Várzea Grande e deixado pelo próprio acusado, limitou-se a afirmar que a polícia chegou até ele e que entregou o objeto que estava em sua posse, negando tê-lo deixado em estabelecimento comercial.

A vítima
Wilian Cristian dos Santos de Oliveira
, declarou, em juízo, ser proprietária de um aparelho celular da marca iPhone 8, de cor preta, o qual foi subtraído da empresa em que trabalha, durante a madrugada, sendo informada do fato pela equipe de segurança ao chegar para o expediente. Relatou ter registrado boletim de ocorrência e que, ainda no mesmo dia, por volta do final da tarde, foi comunicada de que o aparelho havia sido localizado. Acrescentou ter recebido informações de que o telefone foi encontrado já em processo de desmontagem, em uma loja no Shopping China, em Várzea Grande.

A testemunha
Rodrigo Alves Pereira
, declarou, na fase extrajudicial, ser proprietário da empresa Tecno Phone, localizada no Box A-9 do Shopping Popular, onde comercializa eletrônicos e acessórios, além de realizar serviços de manutenção. Informou que, em 19/03/2020, por volta das 9h30, o acusado Moacir Santos chegou ao local com um aparelho celular iPhone 8, de cor preta, afirmando ser o proprietário, e relatou que o aparelho não ligava, deixando-o para orçamento, com previsão de retornar por volta das 12h ou no dia seguinte.

Relatou que, por volta das 16h do mesmo dia, Moacir retornou ao box acompanhado de uma guarnição da Polícia Militar, ocasião em que os policiais informaram que o aparelho havia sido furtado de uma loja e procederam à sua apreensão. Acrescentou que, no momento da apreensão, o aparelho estava aberto, pois foi necessário aplicar um choque na bateria para que funcionasse.

Em juízo, o policial militar
Matheus Simionato Schwingel
declarou que, na madrugada anterior à localização do aparelho, ocorreu um furto em uma loja, de onde foram subtraídos diversos eletrônicos, dinheiro e outros bens. Relatou que, em contato com a vítima, verificou que esta rastreava o iPhone subtraído, cuja localização apontava para uma loja denominada F-CEL.

Ressaltou que, no local, os funcionários informaram que um indivíduo havia tentado desbloquear o aparelho, repassando aos policiais as características físicas e da motocicleta utilizada. Informou, ainda, que, durante diligências, abordaram o acusado, cujas características coincidiam com as descritas, e que este indicou ter deixado o aparelho em uma loja do Shopping Camelo, em Várzea Grande. Acrescentou que, no referido local, os responsáveis confirmaram que o apelante havia deixado o telefone para desbloqueio, com a finalidade de posterior venda de peças.

A testemunha de defesa
Bruno Ramos de Souza
, afirmou que, no dia dos fatos, o réu o levava ao trabalho quando encontrou um aparelho celular iPhone caído no meio da rua, próximo ao meio-fio, em via de pouco movimento naquele momento. Relatou que o réu comentou que faria a devolução, mas que, por estar em serviço, o faria mais tarde. Declarou que esteve na casa do acusado quando a polícia chegou para recuperar o telefone, que possuía rastreador. Negou que o aparelho estivesse em loja de celulares, afirmando que, no período entre a localização e a chegada da polícia, não houve entrega a terceiros.

Diante desse panorama probatório, constata-se que a versão defensiva não se sustenta diante do conjunto harmônico de elementos colhidos nos autos.

Com efeito, verifica-se manifesta contradição entre o relato prestado pelo acusado na fase inquisitorial e aquele apresentado em juízo. No âmbito extrajudicial, o réu afirmou que, após encontrar o aparelho celular, o teria deixado em uma assistência técnica, justificando tal conduta pela necessidade de reparo e alegando a intenção de devolvê-lo posteriormente ao proprietário. Já em sede judicial, negou ter levado o bem a qualquer estabelecimento comercial, sustentando que o manteve em sua posse desde o instante em que o encontrou até a abordagem policial, omitindo, portanto, o episódio anteriormente narrado.

A narrativa do apelante resta absolutamente isolada nos autos, não encontrando amparo em qualquer outro elemento probatório. Ao contrário, as declarações de
Rodrigo Alves Pereira
, proprietário da Tecno Phone, prestadas na fase investigativa, revelam que o acusado compareceu ao seu estabelecimento com o iPhone 8, apresentando-se como proprietário e solicitando orçamento para conserto, deixando o bem no local.

Cumpre salientar que soa absolutamente contraditório o fato de o apelante afirmar que sua intenção era, desde o início, restituir o aparelho celular ao legítimo proprietário, mas, em vez de entregá-lo imediatamente à autoridade policial ou buscar qualquer meio idôneo de devolução, optou por levá-lo a uma assistência técnica para reparo. Tal conduta, destituída de lógica sob a ótica de quem se propõe a devolver um bem alheio, evidencia a incongruência da versão defensiva e reforça a conclusão de que o acusado agiu com plena ciência — ou, ao menos, com indiferença quanto à origem criminosa —, assumindo o risco de lesar o bem jurídico tutelado pelo tipo penal de receptação.

Em reforço, o policial militar
Matheus Simionato Schwingel
, de forma coerente e reiterada em ambas as fases (inquisitorial e judicial), afirmou que o acusado efetivamente deixou o aparelho em assistência técnica, e que os funcionários confirmaram a intenção de desbloqueio com vistas à posterior venda de peças. Tal circunstância, por si só, afasta qualquer alegação plausível de ignorância quanto à procedência ilícita do bem, revelando que o apelante, no mínimo, anuiu ao risco concreto de dispor de objeto que sabia — ou, pela diligência mínima exigida, não poderia deixar de saber — tratar-se de produto de crime, nos exatos termos do artigo 18, inciso I, parte final, do Código Penal.

Ademais, a prova do dolo no crime de receptação deve ser aferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava na posse do receptador, hábeis a demonstrar a ciência inequívoca deste quanto à procedência ilegítima da coisa.

A apreensão da
“res” ilícita
em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude, sobretudo em se tratando de aparelhos celulares.

Com efeito, imperioso observar que:
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” [Enunciado no 13 da Jurisprudência em Teses no 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV]. (...)” (N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024).

Tendo em vista que não foi produzida prova capaz de roborar as alegações defensivas, é de rigor a manutenção da condenação tal como posta na sentença, pois:
“demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição.”
(N.U 1002510-65.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024).

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado pela Defesa, muito embora seja:
“
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
”
(TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021), registro que os artigos elencados pelo recorrente e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
MOACIR SANTOS DE BARROS
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025